Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-09.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008357-09.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARQUES, CARRIEL E MARQUES LTDA - CNPJ: 09.290.985/0001-01 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação
,
reconhecendo a responsabilidade da apelante e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora demonstrou a má prestação do serviço de telefonia, caracterizada por reiteradas falhas que impossibilitaram o uso adequado dos serviços contratados, bem como tentou solucionar os problemas administrativamente, sem sucesso. A apelante, por sua vez, foi considerada revel e não produziu provas suficientes para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve má prestação do serviço de telefonia por parte da apelante, justificando a indenização por
danos morais; e (
ii
) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional aos transtornos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da prestadora de serviços de telefonia é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar.

O serviço de telefonia é considerado essencial, devendo ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, conforme disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A revelia da apelante implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, não afastada por prova em contrário.

Os protocolos de atendimento apresentados pela parte autora evidenciam tentativas frustradas de solucionar os problemas administrativamente, corroborando a má prestação do serviço.

A indenização por danos morais fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os transtornos experimentados pela parte autora e a função pedagógica da reparação.

A jurisprudência pacífica reconhece que a interrupção ou má qualidade do serviço de telefonia, quando reiterada e injustificada, gera direito à indenização por danos morais (N.U 0037165-19.2016.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da prestadora de serviços de telefonia é objetiva, e a comprovação do dano e do nexo causal é suficiente para configurar o dever de indenizar.

A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que não foi afastada por prova em contrário apresentada pela apelante.

A indenização fixada é adequada e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0037165-19.2016.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claro S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Socorro/MT, que julgou procedente a ação movida por Marques, Carriel e Marques Ltda., reconhecendo a responsabilidade da apelante e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante sustenta, em síntese, que, embora tenha sido decretada a revelia, esta não implica na automática procedência do pedido autoral, sendo que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. Alega, ainda, que a parte autora não produziu prova robusta dos danos morais alegados, de modo que os fatos narrados não configuram dano passível de indenização, tratando-se apenas de meros aborrecimentos.

Argumenta que não houve falha comprovada na prestação dos serviços e que, mesmo diante de eventual falha, esta não seria apta a justificar a condenação por danos morais. Defende que a fixação do valor indenizatório ultrapassa o limite do razoável, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelante também requer, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id
274358875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada aponta a existência de vício formal no recurso interposto, em razão de endereçamento equivocado das razões recursais ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao invés do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O endereçamento correto da peça recursal é requisito de ordem formal, todavia, não se trata de pressuposto de admissibilidade capaz de inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que o erro material identificado não impede a exata compreensão do ato processual nem compromete a apreciação da matéria devolvida ao Tribunal competente.

A responsabilidade da apelante, empresa que atua na prestação de serviços de telefonia, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse tipo de responsabilidade, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo dispensada a demonstração de culpa para que o dever de indenizar se imponha.

O serviço de telefonia se enquadra na definição de serviço essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, conforme disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, qualquer falha que comprometa o uso adequado do serviço pode ensejar a responsabilização da prestadora.

No caso
,
a apelante
comprovou a má prestação do serviço fornecido pela apelante, com a ocorrência de reiteradas falhas que impossibilitaram o uso adequado dos serviços contratados.

A apelante, por sua vez, foi considerada revel no processo, de modo que incide a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil. Essa presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário.

Ainda que a revelia não implique em automática procedência do pedido, a apelante não logrou êxito em demonstrar que os serviços foram prestados de forma regular.

A apelada apresentou
diversos protocolos de atendimento e solicitação de visita técnica, demonstrando que a parte autora tentou, por diversas vezes, solucionar os problemas de forma administrativa, sem obter êxito
, bem como juntou o comprovante de pagamento das faturas sub judice (id 274357390 e seguintes)
. Esses elementos de prova corroboram a má prestação do serviço pela apelante e afastam qualquer alegação de culpa exclusiva do consumidor.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que a interrupção ou má qualidade na prestação de serviços de telefonia, quando reiterada e injustificada, gera o direito à indenização por danos morais. A propósito, merece destaque o seguinte precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE, PORÉM DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. A falha na prestação do serviço de telefonia, decorrente de cobrança irregular e cancelamento imotivado da linha telefônica, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. O valor da reparação tem de ser majorado, mas com razoabilidade e proporcionalidade, para que cumpra as funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida e não cause enriquecimento ilícito. (N.U 0037165-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

No referido precedente, a indenização foi arbitrada em R$ 10.000,00

e mantida por esta Corte, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor e a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, o que se mostra adequado e compatível com os parâmetros usualmente adotados para situações análogas.

Não se vislumbra motivo para a redução do valor indenizatório, uma vez que a quantia fixada cumpre adequadamente sua função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025